Tribunal: TJDFT
Processo: 0709250-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A AVALIAÇÃO. LAUDO PARTICULAR. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA FINS DO ART. 873, INCISO I, DO CPC. EQUIPAMENTOS COMERCIAIS. IRRELEVÂNCIA. PENHORA QUE NÃO RECAI SOBRE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. Consoante o art. 873, inciso I, do CPC, a realização de nova avaliação para sanar possível erro da primeira pressupõe adequada fundamentação pela parte que o arguir. Assim, merece rejeição a impugnação fundada em alegação genérica de que o valor do imóvel seria superior, embasada em avaliação particular que não explicita a metodologia adotada ou os imóveis comparados para se chegar ao suposto preço de mercado.

2. Bens móveis integrantes de estabelecimento comercial se caracterizam como pertenças, não como benfeitorias permanentes. Assim, se a penhora recai exclusivamente sobre fração ideal da nua-propriedade, é irrelevante perquirir sobre o valor de mobiliário, utensílios e equipamentos do estabelecimento comercial, cuja titularidade sequer foi apontado como sendo do agravante.

3. Se a decisão agravada mostra-se correta à luz dos argumentos e documentos então apresentados com a impugnação, é inviável a sua reforma com base em outros elaborados posteriormente, em manifesta inovação recursal.

4. Agravo de instrumento não provido.